Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação monitória para cobrança de contrato de mútuo, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça a agravante. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, ser entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, que administra planos previdenciários, ou seja, patrimônio de terceiros destinados à formação de reserva de benefícios, e que em razão dos prejuízos não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejudicar os seus participantes, uma vez que os recursos auferidos são integralmente revertidos para o pagamento de complementação aposentadoria. Alega que o demonstrativo atuarial colacionado demonstra o resultado deficitário em valores superiores a R$ 6 bilhões desde o ano de 2017, e que sua situação atual é grave a ponto de justificar a concessão do pedido. Postula a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra a rejeição do pedido de gratuidade da justiça. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não vislumbro o atendimento de tais requisitos. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, art. 98). Isso porque a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, de modo que o magistrado somente poderá indeferir o benefício na hipótese de dúvida fundada, ou seja, somente se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferi-lo, determinar à parte a comprovação dos referidos pressupostos (caput e 2o). A pessoa jurídica por sua vez, por não gozar de presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência, deve comprovar que as suas condições econômicas não são suficientes para custear as despesas processuais. O Superior Tribunal de Justiça esclarece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481. Na hipótese, o indeferimento da gratuidade da justiça foi realizado sob o fundamento de que o agravante não comprovou a sua hipossuficiência. Para o Superior Tribunal de Justiça o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp 1.140.206.⁄RS, 3a Turma, DJe 08.03.18). Assim, em caso semelhante, mesmo diante dos relatórios de direção fiscal, demonstrações financeiras e contas contábeis, apesar do grande passivo existente, entendeu que o adequado seria considerar o ativo circulante, cujo valor não autorizava a concessão da gratuidade pleiteada. O referido raciocínio pode ser aplicado ao caso ora em apreço. Em um juízo de cognição sumária, portanto, diante da ausência de provas contundentes, não se revela razoável a afirmação de estar a FUNCEF, uma das maiores entidades de previdência complementar do Brasil, impossibilitada de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao juiz da causa, o qual fica dispensado de prestar informações. Intimem-se, inclusive o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigos 219 e 1.019, II, do CPC).